Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E INDENIZATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. ASSINATURA FALSA. INVALIDADE DA AVENÇA. APLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA. DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. CRITÉRIO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL POR PARTE DO BANCO.
1. Ação constitutiva negativa, de restituição de valores pagos e indenizatória por danos morais, com o objetivo de anular contrato de empréstimo firmado com assinatura falsa e de obter a restituição de valores descontados em folha indevidamente, assim como reparação por danos morais.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo certa a invalidade da avença celebrada por ausência de manifestação de vontade, diante da falsidade da assinatura aposta como sendo da consumidora, constatada por perícia judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno, pois estão abarcadas pelos riscos da própria atividade econômica das instituições financeiras e, por isso, não excluem o dever dos Bancos de indenizar, conforme Súmula 479/STJ.
4. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo à sua honra, seja objetiva ou subjetiva, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. 4.1. Entretanto, verifica-se que o valor arbitrado pela sentença é excessivo, considerando que o evento danoso não provocou maior extensão de dor ou deixou marcas permanentes, considerando que a consumidora recebera o valor do empréstimo e, por mais que tenham ocorrido descontos em folha, ocasionando inúmeras diligências extrajudiciais infrutíferas, que certamente lhe causaram angústia incomum, fato é que a parte requerida foi condenada a devolvê-las, sendo cabível a redução do valor. Prejudicado, assim, o pleito de majoração dos danos morais contido no recurso adesivo.
5. É inegável que as instituições financeiras são obrigadas a indenizar as vítimas de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, independentemente de sua culpa da instituição financeira, mas isso por si só não acarreta a restituição de valores cobrados indevidamente em dobro, especialmente quando ausente a comprovação de má-fé ou de engano injustificável. Precedente.
6. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.